Tribunal: TJDFT
Processo: 0703966-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMEDIATA SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. PARCELAS VINCENDAS. CABÍVEL A SUSPENSÃO. DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ABSTENÇÃO DE LANÇAMENTO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. POSSIBILIDADE RESTRITA ÀS PRESTAÇÕES NÃO VENCIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade de deferimento da medida de urgência para a suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas, referentes ao contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, diante do manifesto desinteresse da parte consumidora na manutenção do vínculo jurídico contratual.
II. A parte recorrente sustenta que atualmente não possui capacidade financeira para arcar com as prestações do contrato de promessa de compra e venda, razão pela qual pleiteia a suspensão das parcelas vencidas e vincendas, além da abstenção de lançamento de restrição creditícia em razão do seu inadimplemento.
III. No caso concreto, não foi colacionada prova de que o agravante teria solicitado a rescisão contratual à parte agravada (Código Civil, art. 473), ou que teria sido notificado extrajudicialmente para constituição em mora (o que implicaria imediata devolução do imóvel), tampouco que seu nome não teria sido lançado no rol de inadimplentes em razão do débito (em aberto há cerca de quatro meses) e/ou que ainda não teria se operado a rescisão (e a partir de quando).
IV. Dessa forma, as referidas circunstâncias fáticas e processuais não subsidiam, em juízo de cognição sumária, a suspensão das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da demanda e a abstenção da efetivação de restrição em razão do inadimplemento dessas prestações, uma vez que o direito potestativo à resilição não importa o afastamento dos efeitos do inadimplemento por culpa do consumidor.
V. De outro giro, é viável a suspensão da cobrança das parcelas vincendas, ante o manifesto desinteresse da parte consumidora na manutenção do relação jurídica contratual e, por conseguinte, a abstenção da inserção do nome do agravante no rol de inadimplentes com fundamento no inadimplemento das referidas parcelas (sem prejuízo das cobranças das prestações anteriores ao ajuizamento da demanda).
VI. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.